Tribunal: TJMT
Processo: 0006325-13.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N0006325-13.2018
APELANTE: JOSE ARMANDO ARGENTA.
APELADOS: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL E OUTRO
Vistos.
Considerando que houve acolhimento dos embargos de declaração após a interposição do vertente apelo, a fim de evitar alegações de nulidade, determino seja o recorrente intimado, para, querendo, complemente ou modifique suas razões recursais, nos exatos limites da modificação acolhida, no prazo de 15 dias previsto no § o do art. 1.024 do CPC.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR